Tribunal: TJSP
Processo: 1502042-22.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação delitiva para porte para consumo, de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime carcerário para outro menos severo. Traficância caracterizada. Pena e regime mantidos, pois

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação delitiva para porte para consumo, de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime carcerário para outro menos severo. Traficância caracterizada. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502042-22.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GUSTAVO JOSE
TARDIN DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502042-22.2019.8.26.0344 -Voto no 13473
2
Apelação Criminal no 1502042-22.2019.8.26.0344
Apelante: GUSTAVO JOSE TARDIN DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 13.473
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de
absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade.
Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de
desclassificação delitiva para porte para consumo, de fixação da
pena-base no mínimo legal e de modificação do regime carcerário
para outro menos severo. Traficância caracterizada. Pena e regime
mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 175/180) interposto por
GUSTAVO JOSÉ TARDIN DE SOUZA em face da r. sentença que julgou a ação
procedente, condenando-o ao cumprimento de pena equivalente a 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias de multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de tráfico
de drogas (cf. art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).
A denúncia foi oferecida e recebida às fls. 95/97. O réu foi
devidamente citado (fls. 80), e apresentou defesa (fls. 84/88). Foi realizada audiência de
instrução e julgamento (fls. 119/12 e 125/127) e sobreveio sentença condenatória (fls.
149/152), contra a qual a defesa se insurge.
Não satisfeita, busca a absolvição diante da insuficiência de provas
para a reafirmação do édito condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação delitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502042-22.2019.8.26.0344 -Voto no 13473
3
para porte para consumo, a fixação da pena-base no mínimo legal e a modificação do
regime carcerário para outro menos severo.
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as teses
apresentadas (fls. 183/192).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não acolhimento do
apelo (fls. 207/209).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 29 de abril de 2019, o ora
incriminado trazia consigo e guardava para fins de tráfico de drogas, 99 (noventa e nove)
microtubos de cocaína, 226 (duzentas e vinte e seis) porções de maconha e 15 (quinze)
pedras de crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 01/02).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), fotografias (fls. 14/18), auto de constatação preliminar (fls. 21/24),
auto de exame químico-toxicológico (fls. 61/64) e depósito judicial (fls. 65), tudo em
consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem. Afinal de contas os policiais
militares relataram que se encontravam em patrulhamento de rotina, em local conhecido
como ponto de venda de drogas, quando avistaram o ora recorrente que, ao perceber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502042-22.2019.8.26.0344 -Voto no 13473
4
aproximação, empreendeu fuga, mas não sem antes dispensar uma sacola. O agente foi
detido e em seu poder foi apreendido o valor de R$ 206,00 (duzentos e seis reais) em notas
miúdas. A sacola foi recuperada e verificaram que continha 26 (vinte e seis) porções de
maconha, além de 46 (quarenta e seis) microtubos contendo cocaína e 15 (quinze) pedras
de crack. O apelante negou a propriedade das drogas quando questionado. Acionaram o
canil para auxiliá-los na busca pelo local e lograram êxito em apreender, nas imediações,
mais 200 (duzentas) porções de maconha e 53 (cinquenta e três) microtubos, contendo
cocaína, com as mesmas características daquelas localizadas em poder do agente.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado, qualquer
elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais, cujos relatos se
mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como
tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade
de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples
afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante,
não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...) o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no 477171/SP, C. 5a Turma, j.
em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502042-22.2019.8.26.0344 -Voto no 13473
5
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos milicianos,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Este, de seu turno, negou a autoria delitiva, aduzindo ter se dirigido
ao local em que houve a prisão, a fim de adquirir substância entorpecente, por ser usuário
de drogas. Salientou saber sobre a existência dos entorpecentes somente na Delegacia.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não lhe
socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em sua
credibilidade, em face das demais provas jungidas ao feito.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias, pela
riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi
suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento dos policiais, associados ao
modo de apreensão da substância entorpecente e da prisão, fazem emergir a figura típica do
tráfico, já que suficientemente comprovada pelos elementos de prova, como referido.
A quantidade significativa de estupefacientes comprova, sem mais
bastar, a finalidade mercantil.
Enfim, adequada a condenação pela traficância, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502042-22.2019.8.26.0344 -Voto no 13473
6
constantes da exordial acusatória, não havendo, pois, que se falar em desclassificação
delitiva para o art. 28 da Lei Antidrogas.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria remanesce
evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim determinada a reprovação penal do apelante, passa-se à
análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação da reprimenda, preserva-se a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP e art. 42, da Lei no
11.343/06, na fração de 1/6 (um sexto), que se revela razoável e proporcional ao caso, e
está alinhada com os parâmetros traçados pela jurisprudência, tendo em vista a natureza do
estupefaciente (cocaína e crack), de alto poder vulnerante, circunstância esta que reflete de
maneira negativa na reprimenda.
Na segunda etapa, conserva-se a elevação da pena em 1/6 (um
sexto), em razão da existência da circunstância agravante da reincidência, no caso,
específica.
Na fase derradeira, não há causas de aumento ou de diminuição a se
aplicar ao caso em tela. Não se há que falar na aplicação do disposto pelo § 4o do artigo 33
da Lei Antidrogas, uma vez que a reincidência do réu é impediente da concessão do
privilégio.
Com isso, permanece inalterada a reprimenda equivalente a 6 (seis)
anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, no piso legal, tornada definitiva nesse patamar, ante a ausência de
outras circunstâncias que determinem sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado, quer em razão do quantum fixado da pena, quer pela da existência de expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502042-22.2019.8.26.0344 -Voto no 13473
7
proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90), considerando que a CF preconizou
tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5o, inciso
XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida político-
criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados
ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por parte
do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para
atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos
termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06). (...) Regime inicial fechado único possível quanto ao
tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal por restritivas
de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que analisado à
altura do julgamento. Apelo ministerial provido, improvidos os
das defesas.” (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luís Soares
de Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-se
de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de cocaína
e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502042-22.2019.8.26.0344 -Voto no 13473
8
revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas.
Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes.
Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta
repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já
beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4o,
não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal
por restritivas de direitos incompatível com crime equiparado a
hediondo. Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de
lei
(Lei
no
11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do julgamento:
04/07/2013).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória, dizer
mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso defensivo
interposto por GUSTAVO JOSÉ TARDIN DE SOUZA, nos termos da fundamentação
delineada, mantendo-se a r. decisão recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator